Tribunal: STF
Processo: RHC 214817
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Execução penal. Pleito de extinção de punibilidade. Ausência de previsão legal. Impossibilidade. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fábio Zeituni contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 714.480/SP (eventos 38 e 39).



    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (evento 1, fls. 49-55).



    A magistrada de primeiro grau deferiu o pleito ministerial e determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade ante o cometimento de falta grave pelo Recorrente – prática de crime previsto como doloso (eventos 1, fl. 84 e; 2, fl. 1).



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para acolher a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de prévia oitiva do Recorrente e determinar que outra fosse proferida, após prévia manifestação (evento 2, fls. 27-31).



    Ato contínuo, o juízo de primeiro grau restabeleceu as penas restritivas de direito impostas ao Recorrente na primeira execução (evento 5, fls. 34-5).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE PERÍODO EM QUE APENADO CUMPRIU PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO COM O RESTANTE DA PENA AINDA POR CUMPRIR, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE: INADMISSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE PRECEDENTE DESTA CORTE QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DE PENA DOS INTERNADOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL RECONHECIDO COMO DEGRADANTE PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. De mais a mais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.



    2. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de defesa diante na não viabilidade da sustentação oral quando solicitada. Ora, a adoção da atual sistemática de julgamentos, seja da forma monocrática, quando o caso, seja da forma virtual; além de encontrar respaldo legal, mostra-se necessária nesse momento de Pandemia pela qual passamos e que exige distanciamento social como protocolo de segurança sanitária, visando a não propagação do vírus.



    3. Não existe amparo legal a autorizar o pedido de extinção de punibilidade, por meio da compensação de pena cumprida em regime mais gravoso com a pena ainda por cumprir. Em situação análoga, esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extinção da pena em virtude de cumprimento em modalidade diversa. Precedentes: AgRg no REsp 1.842.959/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020 e HC 442.388/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018.



    4. O julgado de Tribunal de Justiça que, em virtude da ausência de prévia oitiva do acusado, anula decisão do Juízo das execuções que determinara regressão de regime não tem o condão de eximir o executado de cumprir o restante da pena a ele imposta.



    5. Inviável a realização de analogia entre a situação de cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no AgRg no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto.



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de extinção da punibilidade do Recorrente pelo cumprimento parcial da pena (01 ano e 14 dias) em regime mais gravoso. Alega que “o agente condenado a penas restritivas de direito – penas leves e não aflitivas –, e que cumpre, ilegalmente, mais da metade da pena sob o regime mais severo de nosso ordenamento jurídico – reclusão em regime fechado –, merece ter extinta sua punibilidade, uma vez que o período em que passou recluso se mostrou mais do que suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, em cotejo da pena aplicada na r. sentença condenatória com os princípios da individualização e proporcionalidade das penas. Argumenta a possibilidade de aplicação, por analogia, do precedente do Superior Tribunal de Justiça no RHC 136.961/RJ – em que concedida a ordem de habeas corpus “para que fosse contada em dobro a pena cumprida pelo paciente em condições degradantes, em atenção ao Princípio da Fraternidade”. Requer a declaração de extinção da punibilidade com a dispensa do cumprimento da penas restritivas de direitos remanescentes (evento 42).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 60).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada possibilidade de extinção de punibilidade do Recorrente, posto que “o cumprimento de pena em regime mais severo do que o autorizado legalmente justificaria a compensação com a pena residual na hipótese vertente”. 



    O juízo primevo rechaçou o pleito defensivo de extinção da punibilidade, à consideração de que “o sentenciado praticou falta grave previsto no art. 52 da Lei das Execuções Penais, sendo convertida a pena restritiva de direitos de 02 (dois) anos, em privativa de liberdade, em regime fechado.(...). A alegação sobre o fato de a pena remanescente ser inferior a um ano (11 meses e 16 dias) não incide na aplicação do art. 44, § 2º, do Código Penal, pois a substituição prevista no dispositivo leva em consideração o montante da pena, e não o saldo remanescente. Desse modo, da pena restritiva de direitos deverá ser deduzido o tempo cumprido da pena privativa de liberdade, não havendo o que se falar em dispensa do cumprimento da prestação de serviços e da pena pecuniária” (evento 3, fls. 24-5).



    O Tribunal estadual negou provimento ao agravo em execução, tendo em vista que “O pedido não encontra qualquer amparo legal, e o fato de o sentenciado ter cumprido parte de sua reprimenda em regime mais gravoso do que supostamente deveria já que a decisão que determinou esse cumprimento foi posteriormente declarada nula não tem o condão, por si só, de considerar cumprida a totalidade da pena aplicada. Como bem colocado pelo Ministério Público: ‘a r. decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para confirmar que a nulidade a que tanto se prende o agravante, em verdade, reflete uma mera questão processual que teria resultado na reavaliação da medida. Em outras palavras, em nenhum momento foi dito que o agravante não deveria cumprir a totalidade da pena imposta, mas, tão somente, que a decisão que determinou o seu cumprimento naqueles moldes deveria ser revista por conta da ausência de prévia oitiva à conversão das reprimendas’ (fls.331, primeiro parágrafo). Não há também, de outra parte, qualquer previsão legal que justifique se acolha o pedido de afastamento de uma das modalidades de pena restritiva de direitos” (evento 9, fls. 15-8).



    A Corte Superior, ao ratificar as decisões anteriores, salientou: “Com efeito, como bem assentaram o Tribunal de Justiça e o parecer do Ministério Público Federal, não existe amparo legal para a extinção de punibilidade pleiteada pela defesa. Nem mesmo o eventual cumprimento de pena em regime mais gravoso lhe permitiria a compensação com a pena ainda por cumprir. Veja-se que, em situação análoga, esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extinção da pena em virtude de cumprimento em modalidade diversa (...). De toda sorte, como bem ponderou o Parquet Federal, ‘o acórdão prolatado nos autos do Agravo em Execução Penal nº 7000019-16.2018.8.26.0337 não desincumbiu o apenado do dever de cumprir a totalidade da pena imposta, apenas declarou a nulidade da decisão que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, em razão do reconhecimento de uma nulidade processual, consistente na ausência de prévia oitiva do acusado, determinando a prolação de nova decisão’. ”



    De fato, não há previsão legal expressa da possibilidade de extinção da punibilidade nos moldes em que pleiteia a Defesa.



    Na espécie, o Recorrente foi condenado à pena de 02 anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, com a mesma duração da pena corporal imposta e na prestação pecuniária, no valor de 1/4 (um quarto) do salário mínimo.



     Ante o cometimento de falta grave pelo Recorrente (prática de fato previsto como crime doloso), a pena restritiva de direitos foi reconvertida em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 181, §1º, “d”, da Lei 7.210/1984, que ensejou o início do cumprimento no regime fechado.



    Posteriormente, o magistrado primevo restabeleceu as penas restritivas de direitos impostas ao Apenado na 1ª execução.



    Ora, determinada a conversão, a pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade fixada na sentença condenatória. Assim dispõe o art. 55 do Código Penal:



    “Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4o do art. 46.”



    Portanto, acertada a decisão do juízo primevo que determinou o cumprimento do saldo remanescente da pena, não havendo o que se falar em extinção da punibilidade pelo cumprimento parcial em regime fechado.



    Desse modo, observo que as instâncias ordinárias decidiram de forma escorreita e fundamentada na direção de que inexiste amparo legal para declarar extinta a punibilidade do Recorrente, bem como “Nem mesmo o eventual cumprimento de pena em regime mais gravoso lhe permitiria a compensação com a pena ainda por cumprir”.



    No tocante à tese defensiva de aplicação analógica do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 136.961/RJ, a Corte Superior rechaçou o pleito, visto que “os fundamentos que levaram a Quinta Turma desta Corte a determinar que fosse computada em dobro a pena de executado recluso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Estado do Rio de Janeiro, no bojo do AgRg no RHC 136.961/RJ não se aplicam ao caso concreto. Lembro que naquele caso existia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional em questão, declarando-o inadequado para a execução de penas, e determinando o alentado cômputo em dobro das penas. (...). Que se saiba, não existe sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo a inaptidão da Penitenciária Dr. Antônio de Souza Neto, em Sorocaba, para execuções penais. Com isso em mente, não há como se acolher a alegação da defesa de que eventual superlotação de presídio constitua fundamento legal e suficiente para autorizar o cômputo em dobro de pena, ainda que não se negue o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 347.”.



    No mesmo contexto, destaco o parecer ministerial, “A hipótese dos autos não se subsume àquela tratada no mencionado precedente. O cumprimento da pena pelo ora recorrente, ainda que em presídio em situação de superlotação, como alegado, não se deu em estabelecimento prisional em condições degradantes e desumanas, de modo que inviável a pretendida aplicação analógica para contagem em dobro do tempo cumprido em regime mais gravoso”. 



    Nessas condições, para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora